Tribunal: TJDFT
Processo: 0033440-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DUPLICIDADE. REJEITADO. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o feito, em face do reconhecimento da prescrição nos autos dos embargos à execução fiscal. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob alegação de que com a condenação a pagar honorários imposta nas duas sentenças, haverá sucumbência em duplicidade e sem o correspondente trabalho desempenhado na presente ação. 1.2. Pleiteia, subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência, arbritrando-os equitativamente, nos moldes do art. 85, § 8o do CPC.

2. A respeito do tema, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação autônoma e, portanto, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC/73) na soma das duas verbas.

3. Jurisprudência: “EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. “(...) Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os embargos do devedor constituem-se em verdadeira ação de conhecimento, autônomos à ação de execução, motivo pelo qual é cabível a fixação de honorários advocatícios nas duas ações, desde que a soma das condenações não ultrapasse o limite máximo de 20% estabelecido pelo art. 20, § 3o, do CPC (...)” (STJ, EREsp 659.228/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 29/08/2011).

4. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.1. A aplicação literal do art. 85, § 3o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre valor atualizado da causa até 11/08/2020 (R$ R$ 682.306,04), a quantia resultante (R$ 68.230,60) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da parte não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 4.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 4.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 12.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.

5. Recurso provido parcialmente.